Tribunal: TJES
Processo: 5002120-24.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002120-24.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: SARA APARECIDA FARRIAS DUARTE
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face da r. Sentença (ID: 5689027) que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para determinar a transferência do débito da matrícula de n° 566996 para quem efetivamente usufruiu do serviço, além de condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais e, não sendo o caso, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 6514846.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID: 5689027) merece parcial reforma.

Isso porque, o Recorrido comprova ser o proprietário do imóvel que possui a matrícula de energia elétrica de n° 566996 e comprova que o imóvel se encontrava locado durante o período de 1.10.2018 a 1.10.2019, de modo que o responsável pela unidade consumidora durante esse período é o locatário (2° Requerido).

Ou seja, todo e qualquer débito referente ao período da locação é de responsabilidade do locatário, tendo a r. Sentença acertadamente determinado a transferência do débito pelo período em questão para o locatário (2° Requerido), pois, a obrigação de pagamento referente ao consumo possui caráter pessoal –
propter

personam
, de modo que não acompanha o imóvel. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM.
As obrigações decorrentes do consumo de energia elétrica são daqueles que efetivamente utilizaram e usufruíram do serviço, em virtude de se tratar de obrigação propter personam, sendo o contrato de fornecimento de energia elétrica estritamente pessoal
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70068918861 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 01/06/2016, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2016). (
Grifei
).

No entanto, entendo que o dano moral não resta configurado, tendo em vista que a suspensão do serviço de energia elétrica durante o período de locação (em agosto/2019) em nada atingiu o Recorrido, vez que sequer residia no local.

O aborrecimento causado ao Recorrido
in

casu
foi somente pela cobrança indevida de débito, o que, por si só, não tem o condão de violar atributos da personalidade (art. 5°, X da CF/88), salvo em situação excepcional, como cobrança abusiva ou vexatória, o que não restou demonstrado.

Diferentemente seria se o consumidor fosse submetido a situações constrangedoras em decorrência de cobrança indevida, ou então se o consumidor tivesse seus dados incluídos junto aos órgãos de proteção ao crédito, como SPC/Serasa, por débito indevido, mas nenhuma dessas situações ocorreram
in

casu
, havendo apenas mera cobrança indevida, o que, por si só, não caracteriza dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO.
COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO
. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial.
A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação
. Recurso desprovido. (TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019). (
Grifei
).

Sob essa motivação, conheço do recurso, mas
DOU PARCIAL PROVIMENTO
. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante ao parcial provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.
TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO DA MATRÍCULA DE N° 566996 PARA QUEM EFETIVAMENTE USUFRUIU DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA R. SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.